Tribunal: STF
Processo: Rcl 41088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, nos autos do processo nº 0102008-84.2019.5.01.0471, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530 e do Recurso Extraordinário 599.628, Tema nº 253 da Repercussão Geral.
    2. A reclamante relata que a autoridade reclamada homologou os cálculos efetuados pela contadoria e determinou realização do pagamento em 15 dias e, caso inadimplida a obrigação, a inclusão de seu nome no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
    3. Defende a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 387, 437 e 530 e do RE 599.628, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    4. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos”. 
    5. Colaciona precedentes desta Suprema Corte, nos quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    6. Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0102008-84.2019.5.01.0471, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de bens da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas. Pleiteia, ainda, o benefício da justiça gratuita.
    7. 6. A reclamante apresentou os balanços orçamentários correspondentes aos exercícios de 2019 e de 2020 (parcial), onde demonstra existência de déficit orçamentário. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o pedido de justiça gratuita.
    2. A Decisão reclamada entendeu pela não sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, sob o único fundamento de que se trata de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. Eis o seu teor:
    “[...]
    No caso dos autos, citada na execução, a reclamada, que foi constituída com personalidade jurídica de direito privado, alega que deveria ser executada pelo rito especial destinado às execuções contra a Fazenda Pública, alegando, ainda, que não poderia ser incluída no BNDT.
    Como se pode ver, nenhum vício fora apontado na formação do título judicial exequendo, nem mesmo a ausência dos requisitos processuais de execução.
    O benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível à excipiente, posto que deve ser tratada como um devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.
    Assim é a jurisprudência deste regional, conforme ementa abaixo:
    [...]
    Também não pode a executada se valer da Exceção de Pré-Executividade para se opor à execução propriamente dita, vez que tal incidente tem aplicação restrita aos pressupostos processuais da execução, não servindo para substituir a necessária garantia da execução prevista no art. 884, da CLT.
    Quanto à alegada impenhorabilidade de seus bens, não tem razão a excipiente, uma vez que não estão eles inseridos no restrito rol do art. 833, IX, do CPC.
    A inclusão no BNDT é fato decorrente da inadimplência da executada, inexistindo qualquer exceção à regra geral a ser aplicada nestes autos, considerando a natureza jurídica da ré, ou seja, de pessoa jurídica de direito privado.
    Por fim, não passa ao largo do conhecimento do juízo os relevantes serviços prestados pela executada aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, dentro de sua área de atuação, embora não seja este fato argumento jurídico capaz de impedir a execução sobre o patrimônio da devedora, como já restou decidido nestes autos.
    [...] ”
    3. Esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    4. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal entendeu que a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., por se tratar de uma sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em um regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não estaria sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 
    5. Já ao julgamento da ADF 378, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI), foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    6. Da mesma forma, em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º grau no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    7. Registre-se, ainda, que, em 16.08.2018, foi deferida a liminar na ADPF 530, Rel. Ministro Edson Fachin, ad referendum do Tribunal Pleno do STF, com a finalidade de “determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e às varas trabalhistas com jurisdição no Pará que suspendam imediatamente medidas de execução típicas daquelas empreendidas em face de entes de direito privado, assim impossibilitando, com relação a EMATER PARÁ, constrições patrimoniais e sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas, assim como a suspensão imediata dos bloqueios bancários originários dos seus débitos trabalhistas em suas contas vinculadas a convênios ou de recursos próprios”.
    8. Apesar de não haver na decisão reclamada qualquer exame acerca da natureza das atividades prestadas pela reclamante, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado afronta o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530.
    9. Consoante se extrai de documentos colacionados aos autos, a reclamante é empresa pública, atua em regime de monopólio, presta serviço público essencial cuja finalidade é prestar socorro à população rural, principalmente àquelas atingidas pelas fortes chuvas, bem como atua na recuperação de estradas, e promove a cidadania junto a agricultores.
    10. Ademais, decisões recentes desta Suprema Corte revelam interpretação jurídica no sentido de afronta aos paradigmas de controle invocados.
    11. No julgamento do pedido liminar nas Rcl 40.329 e 40.330, ajuizadas pela então reclamante, o Ministro Luís Edson Fachin, consignou a plausibilidade jurídica da tese esposada, no sentido de estar a atividade da EMATER/RJ voltada à atuação própria do Estado, de natureza não concorrencial, a atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme entendimento desta Suprema Corte firmado nos paradigmas invocados.
    12. Ao se deparar com o tema na Rcl 32.979, o Ministro Roberto Barroso concedeu a liminar pleiteada, ao fundamento de que aparentemente, afronta a ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão que afasta o regime de pagamentos via precatórios de execução promovida em face de empresa pública, sem analisar as alegadas características de ser a executada prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem objetivo de distribuir lucros.
    13. Desse modo, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão reclamada venha a produzir efeitos executivos, pois trata-se de verbas de difícil recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas, além de elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da EMATER/RJ.
    14. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ) em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora